Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-46.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800095-46.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: CATIA PEREIRA DE SOUZA, ANDRIZIA DA SILVA SOUZA, SANDRA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO ADQUIRIDO. AUTOMATICIDADE DA PROGRESSÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidoras municipais. As autoras alegaram que, apesar de preencherem os requisitos legais para a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, nunca receberam o adicional correspondente. Pleitearam a implantação da progressão e o pagamento dos valores retroativos. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito das servidoras e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão horizontal prevista na legislação municipal é automática ou condicionada à avaliação de desempenho; e (ii) estabelecer se a concessão cumulativa da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal prevê a progressão horizontal como direito dos servidores após o cumprimento do interstício de três anos de efetivo exercício, sem exigir avaliação de desempenho como condição para sua concessão.

4.

A interpretação do artigo 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007 não sustenta a exigência de avaliação de desempenho para a progressão horizontal, pois tal requisito se aplica apenas ao estágio probatório.

5.

A progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a progressão valoriza a experiência e permanência na função, enquanto o adicional premia o tempo de serviço prestado à Administração Pública, não configurando bis in idem.

6.

A Lei Complementar nº 173/2020, que vedou a concessão de vantagens a servidores públicos durante o estado de calamidade pública, não se aplica ao caso, pois a progressão decorre de norma legal anterior e não constitui aumento, mas mera reclassificação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 ocorre de forma automática, desde que cumprido o interstício temporal e comprovado o efetivo exercício.

2.

A exigência de avaliação de desempenho para progressão funcional se aplica exclusivamente ao período de estágio probatório e não se estende aos servidores efetivos.

3.

A cumulação da progressão horizontal com o adicional por tempo de serviço não configura bis in idem, pois ambos os benefícios possuem fundamentos jurídicos distintos.

4.

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica a progressões previstas em lei anterior à decretação do estado de calamidade pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.244/2007, arts. 24, 25 e 34; CF/1988, art. 37, XV; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Tema 905; TJ-PA, Apelação Cível nº 0836464-61.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002668-67.2014.8.14.0072, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.06.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de São Domingos do Araguaia
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Cobrança ajuizada por
Catia Pereira de Souza, Andrizia da Silva Souza e Sandra Nunes da Silva
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, apesar de serem servidoras efetivas do município e possuírem mais de 20 anos de serviço, nunca receberam o adicional por progressão horizontal previsto na Lei Municipal nº 1.244/2007, a qual estabelece um percentual de 1% por ano de serviço efetivo a ser pago a cada triênio.

Argumentaram que, embora o adicional esteja previsto na legislação municipal, jamais foi implementado nos seus vencimentos, acarretando prejuízos financeiros.

Sustentaram que foram feitas diversas tentativas administrativas para resolver a questão, por meio de ofícios e reuniões com a administração municipal, mas sem êxito.

Ao final, requereram a implantação do adicional por progressão horizontal e o pagamento retroativo das parcelas devidas.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC),
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para
DECLARAR
o direito dos requerentes à progressão pleiteada, condenando o réu a efetivar a evolução funcional dos servidores no respectivo cargo, nos termos da fundamentação, apostilando-se com os respectivos efeitos financeiros a partir do período aquisitivo individual de cada servidor, bem como para
CONDENAR
o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, inclusive sobre 13º salário, terço constitucional de férias, adicional noturno, horas extraordinárias trabalhadas e outras vantagens enquadradas no padrão de vencimentos dos servidores, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, com observância dos seguintes parâmetros:

1) Correção monetária
desde o momento em que ficou
caracterizado o ato ilícito
do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2) Incidência de juros de mora a partir da citação
, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3) Até 8/12/2021
, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
.
A partir de 9/12/2021
, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, cujo art. 3º assim dispõe: (...)

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, em virtude da isenção legalmente estabelecida nos termos do art. 40, I da Lei Estadual 8.328/15.

Em decorrência da sucumbência, condeno o Município de São Domingos do Araguaia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais são arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, em consonância com o artigo 85, §§ 2º, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado com a sentença, o ente municipal interpôs recurso de apelação (Num. 22379310 - Pág.).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença merece reforma, pois o juízo
a quo
teria desconsiderado a necessidade de avaliação de desempenho para concessão da progressão horizontal, conforme previsto no artigo 34, § 2º da Lei Municipal nº 1.244/2007.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, por entender que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o Adicional de Progressão Horizontal constituem
bis in idem
.

Argumenta que caso se entenda pela manutenção da sentença proferida, o cômputo do tempo de serviço deverá ser suspenso entre 28/05/2020 até 31/12/2021, sendo um período de suspensão da contagem do tempo efetivo de serviço para fins da concessão do adicional temporal, restabelecendo-se a partir de 1º de janeiro de 2022 seu computo e concessão.

Impugna os cálculos apresentados pelas recorridas, sob o fundamento de que estes não observam os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, que fixou a sistemática aplicável aos índices de correção monetária e aos juros de mora nas condenações impostas contra a Fazenda Pública.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação (Num. 22379310 - Pág. 4).

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a progressão horizontal é garantida por lei e que os requisitos exigidos para sua concessão foram plenamente preenchidos.

Sustenta que o adicional é direito adquirido e que a omissão da Administração pública em proceder à progressão funcional não pode prejudicar os servidores. Requer a manutenção integral da sentença recorrida (Num. 22379316 - Pág. 1).

O processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. Num. 22623308 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto Dos Santos Silva, se eximiu de exarar parecer (
Num. 22736842 - Pág. 2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O cerne recursal cinge-se em analisar se as autoras possuem direito à progressão funcional na carreira, nos moldes da Lei Municipal nº

º 1.244/2007.

No que tange ao direito à progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que rege o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, dispõe expressamente que:

"Art. 24 Progressão horizontal é a movimentação do servidor de uma referência para outra subsequente, observando-se o critério de efetivo tempo de exercício nas atribuições do cargo, no limite máximo de referência que atenda o tempo mínimo para aposentadoria.

Parágrafo único- A Administração procederá a progressão do servidor independente de requerimento.

Art. 25 O afastamento das atribuições do cargo interrompe a contagem do tempo para a promoção horizontal, retomando a contagem tão logo cesse o afastamento, considerando-se a fração de tempo acumulada anterior ao afastamento.

Art. 26 A progressão horizontal será automática após o decurso de três anos de efetivo exercício das atribuições do cargo observados os artigos 24 e 25 desta lei."

Dessa forma, a progressão funcional consiste na elevação do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, sendo o critério determinante o efetivo tempo de exercício nas atribuições do cargo, nos termos do artigo 34 da referida legislação:

"Art. 34 O adicional por progressão horizontal será devido no percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo no exercício das atribuições do cargo, observando o disposto nos artigos 24, 25 e 26 desta Lei.

§ 1º O adicional progressão horizontal será pago a cada período aquisitivo de 3 (três) anos, triênio, uma vez que o estágio probatório é de 3 (três) anos, neste período não pode haver progressão.

§ 2º O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório atendendo ao que dispõe os artigos 24, 25, e 26 desta Lei, será locado para a referência “A” do seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente para a referência subsequentes conforme dispõe esta lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei."

A legislação municipal não condiciona a progressão à avaliação de desempenho. Tanto o artigo 26, quanto a parte final do §2º do artigo 34, são categóricos ao estabelecer que a progressão se dá de maneira automática, desde que observados dois requisitos fundamentais: a permanência mínima de três anos e o efetivo exercício no Município. Uma vez preenchidos esses requisitos, o direito subjetivo à progressão se concretiza.

No entanto, o apelante argumenta que a norma impõe, além do interstício de três anos, a necessidade de um resultado satisfatório na avaliação de desempenho como condição para a progressão. Essa interpretação, todavia, não se sustenta, pois a avaliação de desempenho prevista no §2º deve ser compreendida em conexão com o §1º, o qual dispõe que o servidor em estágio probatório não possui direito à progressão horizontal. Apenas após a conclusão desse período e a obtenção de um resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho é que o tempo de serviço passará a ser computado para progressão futura.

Admitir a exigência de avaliação de desempenho para um processo expressamente automático revelaria uma incoerência legislativa. Ademais, essa contradição não se verifica, pois o próprio texto legal delimita com clareza que tal exigência se aplica exclusivamente ao estágio probatório, não se estendendo aos servidores efetivos.

No caso em tela, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
e conforme demonstram os elementos probatórios constantes nos autos, as requerentes, ora apeladas, comprovaram documentalmente o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação pertinente.

Acerca do direito à progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos estipulados em lei, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento consolidado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS . RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APELO DA AUTORA VISANDO O RECONHECIMENTO DO TERMO INICIAL DO LUSTRO PRESCRICIONAL À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFORME OS TERMOS DA SÚMULA Nº 85 /STJ . RECURSO DO MUNICÍPIO INSURGINDO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES . PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91 . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. 1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art . 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Art . 2º da Lei Municipal 7673/93).
2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art . 11, da Lei 7.507/91. 3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos . 4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.
5. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação .” (Súmula nº 85 – STJ) 6. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08364646120218140301 19917614, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA . PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NOS ART. 13, 14 E 18 DA LEI Nº 377/2010 DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO . PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . EM REEXAME SENTENÇA MANTIDA. I ? O mandado de segurança deve apontar como autoridade coatora aquele que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, razão pela qual verifico que os impetrantes apontaram corretamente a autoridade coatora - Prefeito Municipal de Medicilândia, não havendo como prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. II - Sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora procedesse à progressão vertical dos servidores da área da educação, ora representados pelo sindicato, conforme preceitua os art . 13, 14 e 18 da Lei Municipal nº 377/2010, observando ainda a data de ingresso no serviço público de cada um dos substituídos processuais.
II ? A progressão funcional horizontal será aplicada automaticamente quando o servidor preencher os requisitos objetivos no efetivo exercício do cargo, conforme precedentes desta corte. IV - Recurso de apelação conhecido e improvido, e em reexame, sentença mantida em todos os seus termos.
(TJ-PA - APL: 00026686720148140072 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/06/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/06/2018)"

Além disso, esclareço que a coexistência dos adicionais por tempo de serviço e progressão horizontal não configura
bis in idem
, uma vez que ambos têm finalidades distintas e independentes. O adicional por tempo de serviço premia a longevidade e o serviço contínuo à Administração Pública, enquanto o adicional por progressão horizontal valoriza a competência e o desempenho na função específica.

A controvérsia acerca da cumulação desses benefícios não é novidade no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, que já firmou entendimento pacífico quanto à possibilidade de sua concessão conjunta, justamente por decorrerem de fundamentos jurídicos distintos. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS . RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APELO DA AUTORA VISANDO O RECONHECIMENTO DO TERMO INICIAL DO LUSTRO PRESCRICIONAL À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFORME OS TERMOS DA SÚMULA Nº 85 /STJ . RECURSO DO MUNICÍPIO INSURGINDO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES . PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91 . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. 1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art . 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Art . 2º da Lei Municipal 7673/93). 2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art . 11, da Lei 7.507/91.
3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos
. 4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade. 5. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação .” (Súmula nº 85 – STJ) 6. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08364646120218140301 19917614, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, § 4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

(2132410, 2132410, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)"

Assim, descabe a pretensão de inconstitucionalidade incidental pretendida pelo apelante.

Acrescenta-se, ainda, que, no que tange à vedação prevista na Lei Complementar nº 173/2020, o artigo 8º, inciso I, embora estabeleça a proibição de concessão de vantagens, aumentos, reajustes ou adequações a qualquer título aos servidores públicos, prevê expressamente duas exceções:

a)
benefícios decorrentes de
decisão judicial transitada em julgado
;

b)
vantagens estabelecidas por
determinação legal anterior à decretação da calamidade pública
.

O dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;"

No caso em apreço, a Lei Municipal nº 1.244/2007, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia e prevê a progressão horizontal, está em vigor há mais de 15 anos. Dessa forma, a hipótese se enquadra na exceção prevista no inciso I do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020.

Não se ignora o delicado cenário enfrentado pela Administração Pública no que tange ao equilíbrio orçamentário e ao cumprimento de suas obrigações fiscais. Entretanto, no caso concreto, as servidoras públicas fazem jus à implantação da progressão funcional, uma vez que tal direito decorre de diploma legal vigente anteriormente à decretação da calamidade pública.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como outras Cortes, já se manifestaram em casos análogos, consolidando o entendimento acerca da possibilidade de concessão da progressão funcional quando amparada por legislação preexistente:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EVIDENTE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO .
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRESSÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE DIPLOMA LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA.
DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo de Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, data de registro do sistema . Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08589821620198140301 19298780, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO AVANÇO HORIZONTAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO DA SERVIDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DESPESA ENSEJARÁ EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO PREVISTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0004612-47.2021.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO DÉBORA DE MARCHI MENDES - J. 16.11.2022)

(TJ-PR - RI: 00046124720218160026 Campo Largo 0004612-47.2021.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Débora De Marchi Mendes, Data de Julgamento: 16/11/2022, 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/11/2022)"

No que se refere à impugnação dos cálculos apresentados pela parte autora, destaca-se que o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, fixou juros e a correção monetária em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para as condenações impostas contra a Fazenda Pública.

Ademais, eventual impugnação aos cálculos deverá ser realizada no momento oportuno, quando da fase de cumprimento e liquidação da sentença, ocasião própria para o exame detalhado dos valores devidos.

Embora sejam respeitáveis as alegações da parte recorrente, verifica-se que seus argumentos não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos da sentença impugnada, motivo pelo qual deve ser mantida.

3 – Conclusão

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025